Tribunal: TJES
Processo: 5006376-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006376-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: MARIO MARCELINO OLAVIO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Volkswagen

S/A

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 3505324) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Nas razões recursais (Id 3672378), sustenta o embargante, em suma, que o acórdão padece de mácula, nos termos do art. 489, § 1º, VI e 927, IV, ambos do CPC/2015, por não ter observado o disposto em súmula do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a de nº 372, segundo a qual “
Na ação de exibição de documento, não cabe a aplicação de multa cominatória
”.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

In casu
, o embargante atribui mácula ao acórdão por não ter este Órgão Julgador, ao manter as astreintes arbitradas no Juízo de 1º grau, apenas reduzindo-as ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), se pronunciado sobre a Súmula 372/STJ, de acordo com a qual “
Na ação de exibição de documento, não cabe a aplicação de multa cominatória
”.

A meu ver, não assiste razão ao embargante.

A uma, porque não há que se falar em omissão do Órgão Julgador se a matéria ora invocada nem sequer foi objeto de discussão em grau recursal, na medida em que o
agravo de instrumento
não apresentou como fundamento, para reforma da decisão agravada, a incidência da Súmula nº 372/STJ, de modo a configurar nítida
inovação recursal
a discussão deflagrada pela parte, tão somente, em sede de
embargos de declaração
.

Portanto, mesmo que se trate de tema cognoscível de ofício, é incabível sua análise quando da apreciação de recurso meramente integrativo, seja porque não foi invocado no recurso interposto (agravo de instrumento, apelação cível etc.), seja por não ter havido manifestação a respeito no Juízo de 1º grau.

Apesar de não ter sido providenciada pelo agravante a juntada aos autos eletrônicos da
impugnação
oportunamente apresentada, é provável que igualmente não tenha sido veiculada a matéria (
rectius
: incidência da Súmula 372/STJ) em seu bojo, já que o Juízo de 1º grau sobre ela não se pronunciou ao proferir a decisão recorrida.

A duas porque, ainda que se entenda pela possibilidade de se examinar a matéria nesta oportunidade, sabe-se que a Súmula nº 372/STJ (Segunda Seção, julgado em 11/03/2009, DJ 30/03/2009),
foi superada
com o advento do CPC/2015
, cujo art. 400, parágrafo único, estabelece que, sendo necessário, “
o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
”.

Logo, a não exibição do documento pela parte, sem qualquer justificativa, implica na incidência do art. 400, I, do Código de Processo Civil:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398.

E a três, porque a Súmula nº 372/STJ, quando ainda ostentava eficácia, era específica para as ações de exibição de documento (CPC/1973, art. 844), o que torna indiscutível o cabimento de multa diária em cumprimento de sentença deflagrado numa ação ordinária de obrigação de fazer, no bojo da qual foi determinada a exibição de documento, sem o cumprimento pela parte no prazo assinalado pelo juiz.

Confira-se:

“(...) 1. A multa cominatória (também chamada de astreintes, multa coercitiva ou multa diária) é penalidade pecuniária que caracteriza medida executiva de coerção indireta, pois seu único escopo é compelir o devedor a realizar a obrigação de fazer ou a não realizar determinado comportamento. Cuida-se de uma medida atípica de apoio à decisão judicial, de caráter meramente persuasório e instrumental, não caracterizando um fim em si mesmo.

2. (...)

3. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão cautelar reside no fornecimento de dados para identificação de suposto ofensor da imagem da sociedade de economia federal e de seus dirigentes. Assim, evidencia-se a preponderância da obrigação de fazer, consistente no ato de identificação do usuário do serviço de internet.

4.
Tal obrigação, certificada mediante decisão judicial, não se confunde com a pretensão cautelar de exibição de documento, a qual era regulada pelo artigo 844 do CPC de 1973
. Isso porque os autores da cautelar inominada não buscaram a exibição de um documento específico, mas, sim, o fornecimento de informações aptas a identificação do tomador do serviço prestado pela requerida, sendo certo que, desde 2009, já havia recomendação do Comitê Gestor de Internet no Brasil no sentido de que os provedores de acesso mantivessem, por um prazo mínimo de três anos, os dados de conexão e comunicação realizadas por meio de seus equipamentos.

5. (...)

6.
As citadas peculiaridades, extraídas do caso concreto, constituem distinguishing apto a afastar a incidência do entendimento plasmado na Súmula 372/STJ
(‘na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória’) e reafirmado no Recurso Especial repetitivo 1.333.988/SP (‘descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível’).

7. Recurso especial não provido.”

(STJ, Quarta Turma, REsp 1.560.976/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 30/05/2019, DJe 1º/07/2019)

Com tais considerações, por inexistir qualquer mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto
!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– SÚMULA 372/STJ – ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – INOVAÇÃO RECURSAL – ENUNCIADO SUMULAR SUPERADO COM O ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO ESPECÍFICA ÀS AÇÕES DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1)
O embargante atribui mácula ao acórdão por não ter este Órgão Julgador, ao manter as astreintes arbitradas no Juízo de 1º grau, apenas reduzindo-as ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), se pronunciado sobre a Súmula 372/STJ, de acordo com a qual “Na ação de exibição de documento, não cabe a aplicação de multa cominatória”.

2)
Não há que se falar em omissão do Órgão Julgador se a matéria ora invocada nem sequer foi objeto de discussão em grau recursal, na medida em que o agravo de instrumento não apresentou como fundamento, para reforma da decisão agravada, a incidência da Súmula nº 372/STJ, de modo a configurar nítida inovação recursal a discussão deflagrada pela parte, tão somente, em sede de embargos de declaração.

3)
Ainda que se entenda pela possibilidade de se examinar a matéria nesta oportunidade, sabe-se que a Súmula nº 372/STJ (Segunda Seção, julgado em 11/03/2009, DJ 30/03/2009), foi superada com o advento do CPC/2015, cujo art. 400, parágrafo único, estabelece que, sendo necessário, “o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”; logo, a não exibição do documento pela parte, sem qualquer justificativa, implica na incidência do art. 400, I, do CPC/2015.

4)
A Súmula nº 372/STJ, quando ainda ostentava eficácia, era específica para as ações de exibição de documento (CPC/1973, art. 844), o que torna indiscutível o cabimento de multa diária em cumprimento de sentença deflagrado numa ação ordinária de obrigação de fazer, no bojo da qual foi determinada a exibição de documento, sem o cumprimento pela parte no prazo assinalado pelo juiz.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar

provimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.